Tribunal: TJDFT
Processo: 0716923-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA E/OU DECIDIDA NO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. É inviável o conhecimento do recurso que versa sobre matérias não suscitadas e/ou decididas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. Precedentes.
2. Agravo Interno conhecido e não provido.